Tribunal: STF
Processo: RE 1298920
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL – INVIABILIDADE – SEGUIMENTO — NEGATIVA.
    1. O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, reformando o entendimento do Juízo, deferiu a ordem para assegurar a paridade entre a totalidade dos vencimentos do instituidor e a pensão por morte. No extraordinário, o recorrente aponta a violação dos artigos 40, § 1º, § 7º, inciso I, e § 8º, da Constituição Federal e 6º-A, 7º e 9º da Emenda Constitucional nº 41/2003. Diz violada ainda a Emenda Constitucional nº 70/2012. Afirma inaplicáveis as normas de paridade remuneratória a servidor militar. Assevera ter o óbito ocorrido após a reforma previdenciária, o que implicou o afastamento da paridade e da integralidade.
    2. A recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, na maioria das vezes procedida mediante o recurso por excelência – a apelação. Atua-se em sede excepcional à luz da moldura fática delineada soberanamente pelo Tribunal de origem, considerando-se as premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência sedimentada é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o verbete nº 279 da Súmula do Supremo:
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
    Colho os seguintes trechos do acórdão recorrido: 
    Vale registrar que a fórmula de cálculo da pensão por morte contida no § 7° do art. 40 da Constituição Federal de 1988 foi repetida no art. 73 da LCE 412/2008, mas se ressalvou, para a pensão por morte aos dependentes do servidor militar, o que estabelece o art. 60 da Lei Estadual n. 6.218/1983, o qual, todavia, não apresenta nenhuma fórmula diversa daquela incidente sobre as pensões por morte dos servidores civis, pois manda aplicar a legislação previdenciária atinente ao Instituto respectivo.
    Também é importante dizer que, como se vê na correspondente transcrição retro, o art. 92 da LCE 412/2008 afastou a aplicação, aos servidores militares estaduais e seus dependentes, de outros dispositivos da respectiva lei, como os arts. 67, 68 e 71 e seus parágrafos únicos, que repetem, em termos e com as devidas adaptações, a regra de transição do multidiscutido art. 3° da Emenda Constitucional n. 47/2005, c/c o art. 7° da Emenda Constitucional n° 41/2003. Veja-se o que dizem esses dispositivos, que, em princípio, não seriam aplicáveis a servidores militares do Estado e seus dependentes: 
    [...]
    Como se percebe da redação dos inúmeros dispositivos citados, constantes da legislação estadual, salvo nas hipóteses antes destacadas, não se consegue extrair nenhuma “lei específica do respectivo ente estatal” ou regra particular que discipline a generalidade da pensão por morte dos servidores militares do Estado de Santa Catarina e diga, expressamente, que ela deve ser concedida com integralidade ou que deva ter paridade de seu valor com a evolução da remuneração dos servidores militares em atividade.
    Ou seja, inexistindo “lei específica” a respeito, e por força do art. 60 do Estatuto dos Policiais Militares, para a generalidade dos casos, a pensão por morte do servidor militar deste Estado é regulada pela legislação genérica que trata dos benefícios gerais devidos pelo Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina (IPREV), atualmente a Lei Complementar Estadual n. 412/2008.
    Diante de tal regramento, embora seja possível normatizar regionalmente alguma distinção de tratamento entre a pensão por morte de servidor militar estadual e aquela devida aos dependentes de servidor civil, em face do que autoriza o art. 42, § 2°, da Constituição Federal de 1988, no Estado de Santa Catarina inexiste a “lei específica” reclamada nesse dispositivo, para regular diferentemente a integralidade e a paridade da pensão por morte de servidor militar estadual, salvo nos casos excepcionados no Estatuto respectivo.
    Em face disso, aos casos comuns mostra-se necessária a aplicação genérica de regras próprias de benefícios da previdência social devidos a servidores civis, consoante o disposto nos §§ 7° e 8° do art. 40 da Carta Magna, na redação dada pela Emenda Constitucional n. 41/2003.
    [...]
    As razões do extraordinário partem de pressupostos fáticos estranhos ao acórdão atacado, buscando-se, em síntese, o reexame dos elementos probatórios para, com fundamento em quadro diverso, assentar-se a viabilidade do recurso. 
    Acresce que da leitura do acórdão impugnado mediante o extraordinário depreende-se ter o Colegiado de origem julgado o mandado de segurança a partir de interpretação conferida a normas locais. Procedeu à análise da Lei complementar estadual nº 614/2013. Ora, a controvérsia sobre o alcance de lei local não viabiliza, conforme sedimentado pela jurisprudência verbete nº 280 da Súmula: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário , o acesso ao Supremo. Está-se diante de caso cujo desfecho final fica no âmbito do próprio recurso ordinário. Confiram com a síntese dos seguintes julgados: 
    DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PENSÃO POR MORTE. INSTITUIDOR FALECIDO ANTES DA EC Nº 41/2003. ÓBITO APÓS SEU ADVENTO. PARIDADE. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 129/1994. CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, bem como o reexame da legislação local, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere ao óbice da Súmula nº 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (agravo regimental no recurso extraordinário nº 1.138.948, Primeira Turma, relatora ministra Rosa Weber, acórdão publicado no Diário da Justiça de 10 de outubro de 2019). 
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 22.6.2017. ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DE SANTA CATARINA. ÓBITO OCORRIDO EM DATA POSTERIOR À EC 41/2003. DIREITO DA PENSIONISTA À INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS E À PARIDADE COM SERVIDORES EM ATIVIDADE. INEXISTÊNCIA. APLICAÇÃO DA NORMA VIGENTE AO TEMPO DA MORTE DO INSTITUIDOR DO BENEFÍCIO. LEIS COMPLEMENTARES ESTADUAIS 129/1994 e 412/2008. REEXAME. SÚMULA 280/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal tem orientação firmada no sentido de que, em matéria previdenciária, se aplica a lei vigente ao tempo da reunião dos requisitos para a concessão do benefício. Aplicação da máxima tempus regit actum. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a verificação da ofensa à Constituição Federal depender do reexame das regras estaduais para concessão de aposentadoria e pensões aos seus servidores. Incidência da Súmula 280/STF. Hipótese em que a violação ao Texto Constitucional, se houvesse, seria reflexa ou indireta. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Incidência da Súmula 512 do STF. (agravo regimental no recurso extraordinário nº 1.047.407, Segunda Turma, relator ministro Edson Fachin, acórdão publicado no Diário da Justiça de 7 de maio de 2019).
    3. Nego seguimento ao extraordinário.
    4. Publiquem.
Brasília, 16 de dezembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator